Tribunal: TJDFT
Processo: 0747414-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747414-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: MARIA ANGELICA PEREIRA GOMES, MARIA ANGELICA PEREIRA GOMES 84617578153 D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Oportunidade Brasil Eireli contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A recorrente aponta a ocorrência de erro de premissa fática para fundamentar o pedido de acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. Reitera os argumentos e fundamentos apresentados nas razões recursais do agravo de instrumento a fim de justificar o deferimento do pedido de consulta ao sistema Prevjud. Entende que “o viés interpretativo pelo qual a decisão esposou seus fundamentos, não condiz com a realidade fática da produção jurisdicional de piso, onde pode-se conferir a grande utilidade do sistema em questão e que é disponibilizado pelo próprio CNJ (...)”. Defende a concessão do efeito suspensivo ao recurso diante do “risco da inutilidade do processo, uma vez empreendidas várias diligências nos autos”. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja sanado o vício apontado e com a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Nesse sentido, a embargante aponta a ocorrência de erro de premissa fática para fundamentar o pedido de acolhimento dos aclaratórios. Na hipótese, contudo, o vício alegado não está previsto no rol do art. 1.022 do CPC, de modo que o decisum embargado não padece de nenhum vício a ser esclarecido, eliminado, suprido ou corrigido. Além disso, a decisão recorrida foi precisa ao destacar a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC para fundamentar o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir: O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. Ainda, destaca-se que a consulta ao sistema Prevjud não tem o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Portanto, em que pese a argumentação recursal, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou a conclusão atingida após a apreciação sumária dos elementos contidos nos autos e a aplicação das normas pertinentes ao caso. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O que a embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora